Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712264-32.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GLOBO VEÍCULOS LTDA - EPP RECORRIDO: VALDENES DANTAS BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO. ARTIGO 18, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO USADO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O agravo de instrumento não é o recurso previsto para desafiar a decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada, por não se enquadrar entre as hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia acerca da existência de coisa julgada pode ser devolvida ao Tribunal, mediante recurso de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, de igual diploma. O reconhecimento de ofensa à coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado. A ação é considerada idêntica quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Na situação de revelia, não se impõe a necessária procedência do pedido autoral, pois cabe ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, bem como cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Se o desfazimento do negócio não se deu por culpa do consumidor adquirente, então inexiste fundamento para o pedido de indenização por depreciação do veículo negociado. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. O recorrente alega que a decisão proferida no acórdão impugnado diverge de julgados do TJPR e do TJSP, colacionando os referidos precedentes a fim de demonstrar o dissenso pretoriano. Nesse sentido, defende ter direito ao recebimento de indenização pela depreciação do veículo negociado com o recorrido, tendo em vista o desfazimento do contrato com o retorno das partes ao status quo ante. Contudo, deixa de indicar os dispositivos que reputa interpretados de forma divergente pelos tribunais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao dissídio interpretativo invocado, relacionado ao recebimento dos danos materiais pela depreciação do veículo durante a posse do bem pela parte recorrida. A respeito, constato que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019, e AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005